Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006126-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE CARTÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA QUITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO APÓS CANCELAMENTO E QUITAÇÃO – ACORDO QUITADO – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO PELO CONSUMIDOR – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO COMPROVADO – ACORDO QUITADO – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do pedido de cancelamento do cartão de crédito, com celebração de acordo para quitação dos débitos relativos aos empréstimos celebrados, configuram-se como indevidos os descontos realizados após a quitação, de modo que faz jus o consumidor à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente ante a ausência de solução.

Os descontos indevidos de proventos, verba de caráter alimentar, decorrentes de contrato quitado após o cancelamento do cartão e a quitação do acordo, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, sobretudo quando as reclamações administrativas não são atendidas.

O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a condenou a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00), bem como a restituir a quantia descontada indevidamente (R$ 1.222,16)
após quitação do contrato por refinanciamento, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, confirmando a liminar deferida, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito da reclamante para com a reclamada no tocante ao contrato de empréstimo objeto dessa reclamação;

b) DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos efetuados no benefício do reclamante em favor da reclamada;

c) DETERMINAR que a reclamada proceda a devolução em favor do reclamante, a título de danos materiais, do importe de R$ 2.734,44 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da data do efetivo desembolso, bem como;

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data de prolação da presente sentença.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois o desconto foi autorizado pelo consumidor, conforme contrato juntado com a inicial, não havendo se falar em fraude.

Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com a justificativa de que a parte promovida tentar induzir o juízo a erro, na medida em que não há negativa de contratação, mas sim reclamação de descontos indevidos após cancelamento do cartão e quitação do acordo celebrado.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para determinar a repetição do indébito em dobro e majorar a indenização por dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere a descontos supostamente indevidos que teriam sido realizados pela parte promovida, ora Recorrente, relativos a contrato quitado após celebração de acordo pelo consumidor. Alega o consumidor que requereu o cancelamento do cartão de crédito, conforme protocolo de reclamação indicado, celebrou acordo para pagamento das dívidas, as quitou e, mesmo assim, sofreu descontos indevidos.

O magistrado
a quo
jugou parcialmente procedente a pretensão inicial com o seguinte fundamento:

A parte reclamante respeita o ônus que lhe incumbe quando junta aos autos o número de protocolo da ligação aonde efetuou a solicitação de cancelamento do cartão de crédito e o parcelamento do débito em 10 parcelas, e cópia dos holerites de 01/2018 a 05/2015, comprovando os descontos em seu benefício e a devida quitação do empréstimo realizado.

Não obstante a reclamada ter alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação, e informar que o autor fez saques no cartão de crédito, não foi capaz de trazer aos autos qualquer documento modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, como que o reclamante não solicitou o cancelamento do cartão e parcelamento da divida ou se os saques foram efetuados após o citado parcelamento.

A reclamada sequer juntou aos autos a gravação da ligação oriunda do protocolo no 17846452, que gerou o pedido de cancelamento.

Assim, tendo em vista a ausência de comprovação de continuidade na utilização dos serviços da reclamada, e, principalmente, o comprovante de débitos realizados por ela na conta do autor, chega-se à conclusão de que a ré falhou na prestação dos serviços e agiu ilegalmente quando continuou a proceder os descontos na conta do demandante.

É responsabilidade da prestadora de serviços agir com a diligência necessária e fiscalizar, afim de impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros, motivo pelo qual, entendo ser devido a devolução e dobro dos valores descontados no benefício do reclamante nos meses de abril e maio de 2019, totalizando o importe de R$ 2.734,44 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

A parte promovida recorre contra referida sentença para alegar que a contratação é devida, que os descontos são regulares e não foi objeto de fraude, ou seja, apresenta recurso genérico que não enfrenta os fatos submetidos a julgamento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do pedido de cancelamento do cartão de crédito, com celebração de acordo para quitação dos débitos relativos aos empréstimos celebrados, configuram-se como indevidos os descontos realizados após a quitação, de modo que faz jus o consumidor à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente ante a ausência de solução administrativa e persistência dos descontos.

Os descontos indevidos de proventos, verba de caráter alimentar, decorrentes de contrato quitado após o cancelamento do cartão e a quitação do acordo, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, sobretudo quando as reclamações administrativas não são atendidas.

Igualmente, no que se refere ao valor da indenização, entendo que assiste razão a parte promovente, pois deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma dobrada, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021